Tribunal: TJDFT
Processo: 0728896-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0728896-69.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 240992419 dos autos originários n. 0027988-02.2015.8.07.0001) que inadmitiu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, aqui agravantes. Fundamentou o juízo a quo: Cuida-se de feito em fase de cumprimento coercitivo da sentença, na qual, em ID 235221912, a devedora veio aos autos, em sede de exceção de pré-executividade, para alegar excesso executivo, afirmando que o valor correto seria R$ 105.815,05 (cento e cinco mil oitocentos e quinze reais e cinco centavos). Em resposta, a parte exequente sustentou que a matéria apresentada deveria ter sido objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como apontou que o cálculo apresentado anteriormente estaria correto, de forma que não haveria excesso executivo. E o breve relatório. Decido. Da análise dos fundamentos apresentados pela parte devedora, exsurge a conclusão de que tais insurgências não comportam apreciação neste momento processual, eis que a pretendida "exceção de pré-executividade" sequer comportaria exame, diante da manifesta inadequação da via processual manejada. Com efeito, observo que a parte devedora foi devidamente intimada para promover o pagamento espontâneo do débito e apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que poderia, respeitado o devido processo legal, ter exercitado o contraditório, insurgindo-se, a tempo e modo, contra os cálculos apresentados. Entretanto, deixou transcorre in albis o prazo que lhe foi conferido, o que atraiu a preclusão e, por conseguinte, a perda da oportunidade para impugnar os cálculos apresentados pela contraparte, sendo descabida, na atual fase processual, qualquer revisão da metodologia de cálculo utilizada. Consoante entendimento fixado por este e. TJDFT, após o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, ergue-se uma barreira preclusiva que impede a arguição posterior de excesso de execução. Nesse sentido, colha-se aresto sumariado: [...] Dessa forma, não se mostra possível a análise de matéria já protegida pelo manto da preclusão, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. Ante os fundamentos lançados, DEIXO DE RECEBER a exceção de pré-executividade apresentada em ID 235221912. Aguarde-se o cumprimento das determinações anteriormente exaradas. (Grifos no original) Os agravantes arguem nulidade da decisão por ausência de fundamentação, ao deixar de analisar os argumentos essenciais trazidos na exceção de pré-executividade, o que violaria o art. 489, §1o, incisos III, IV, V e VI do CPC, bem como o art. 93, IX da Constituição Federal. Sustentam que o valor de R$ 97.200,00, apurado em perícia homologada judicialmente, já se encontrava atualizado até janeiro de 2024 com base na tabela SINAPI, de modo que o novo cálculo apresentado pela agravada, com atualização retroativa desde 19/11/2016, culminando no montante de R$ 235.224,00, configuraria indevido bis in idem e verdadeiro enriquecimento sem causa. Argumentam que a via eleita da exceção de pré-executividade é cabível para o exame do alegado excesso de execução, por tratar-se de matéria de ordem pública, prescindindo de dilação probatória, e podendo inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Asseveram que a decisão agravada ignorou esse entendimento consolidado no âmbito do STJ, conforme precedentes citados, ao afirmar que haveria preclusão por não ter sido oposta impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando equivocadamente jurisprudência relativa a essa modalidade impugnativa em vez de examinar o incidente. Além disso, os agravantes sustentam que a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias por meio do SISBAJUD, no mesmo ato decisório que rejeitou a exceção de pré-executividade, sem prévia intimação para manifestação sobre tal medida, violaria o princípio da vedação à decisão surpresa. Informam que foram bloqueados valores que somam R$ 290.000,00, quando o valor devido, segundo atualização correta baseada no laudo pericial, seria de R$ 105.815,05, razão pela qual pleiteiam o desbloqueio de R$ 184.184,95, correspondente ao excesso. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para que seja determinado o desbloqueio imediato da quantia excessivamente constrita e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de vício de fundamentação. Com efeito, bem ou mal, o juiz expôs suficientes razões para rejeitar a exceção de pré-executividade. Para isso, consignou que, por preclusão, não caberia o incidente para discutir os índices de atualização do débito e o excesso de execução daí decorrente. Logo, ainda que se possa sustentar erro de julgamento, a decisão foi fundamentada. É preciso lembrar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Portanto, não há necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Além do mais, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Dito isso, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). 3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ. 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020. Grifado.) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Nesse diapasão, a alegação de excesso de execução pela cobrança suposta cumulada de índices de correção e de juros moratórios sobre o valor débito consolidado, além de constituir matéria preclusa, demanda dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 2. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0716784-39.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 13/9/2023, PJe: 4/10/2023. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO NA VIA ELEITA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (nota promissória – R$ 21.934,99), rejeitou a exceção de pré-executividade com fundamento em necessidade de dilação probatória para apurar as alegações de excesso de execução e de inexigibilidade do título. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se as alegações de inexigibilidade do título executivo e excesso de execução, baseadas em prova pré-constituída, podem ser conhecidas por meio de exceção de pré-executividade, ou se demanda a via própria dos embargos à execução. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é meio restrito de defesa, destinado à análise de matérias de ordem pública ou que dispensam dilação probatória, não se prestando para discussão de matérias que requerem produção de provas, como alegações de excesso de execução e inexigibilidade do título com base em fatos controvertidos. 4. A verificação do valor efetivamente contratado, dos pagamentos realizados e da prática de juros abusivos exige dilação probatória, o que afasta a possibilidade de análise da matéria na via da exceção de pré-executividade. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, I, e 917, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1888936, 0702307-74.2023.8.07.9000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 04.07.2024, DJe 29.07.2024; TJDFT, Acórdão 1861289, 0744747-22.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 09.05.2024, DJe 03.06.2024; TJDFT, Acórdão 1833914, 0737496-50.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 14.03.2024, DJe 08.05.2024; TJDFT, Acórdão 1810871, 0743283-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 01.02.2024, DJe 21.02.2024. (Acórdão 2008138, 0710245-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025. Grifado.) Deveras, após perícia realizada na fase de liquidação de sentença, o juízo a quo declarou liquidada a obrigação, a título de indenização por danos materiais, “no valor de R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais), já atualizado até janeiro de 2024” (id. 214612097 na origem). Todavia, a autora opôs embargos de declaração, acolhidos para estabelecer parâmetros de atualização do débito liquidado, nos seguintes termos (id. 220424963 na origem): [...], consoante se colhe das conclusões do laudo pericial produzido (ID 191031537 – pág. 9), a obrigação liquidada teria sido referenciada no mês de janeiro de 2024 para fins de correspondência dos valores atribuídos aos itens construtivos apurados, não se cuidando, a toda evidência, de atualização monetária aplicada pelo perito em seus cálculos, constatação que se extrai ainda das planilhas de ID 191031538 e ID 196042172, em que não veio a ser aplicado qualquer índice de atualização monetária. Assim, no que tange a tal encargo de composição da obrigação, deverá ser observado, de forma estrita, o teor da sentença de ID 58002812, que findou por assentar que a obrigação, liquidada nesta sede, deverá ser corrigida a partir da data do requerimento de cumprimento de sentença. No que se refere à incidência dos juros de mora, cuidando-se de aspecto que, por certo, não constituiu objeto da presente etapa de liquidação de sentença, deverá, na mesma medida, se sujeitar ao que veio a deliberar a sentença constitutiva da obrigação (ID 58002812), a qual, tendo solvido relação jurídica de natureza contratual, com a imposição do dever de reparação material, se sujeita, por expressa disposição legal, ao disposto nos artigos 405 e 406 do Código Civil. Assim, verifica-se que, em verdade, a sentença de ID 214612097 veio a incorrer em erro material e obscuridade, que dou por sanados, em PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos, nos termos do presente provimento, que passa a integrar o referido ato terminativo (ID 214612097). (Grifado) Essa decisão transitou em julgado (id. 224865214 na origem), não comportando revisão em sede de exceção de pré-executividade, tampouco para contestar a planilha de débito, que ao que tudo indica (id. 238685732 na origem), observa os parâmetros elencados acima. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado. Também não vejo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, mesmo que os agravantes sejam compelidos a cumprir a obrigação exigida na ação originária, nada obsta posterior ressarcimento ou reparação. De todo modo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator